Tribunal: TJDFT
Processo: 0748042-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. JUÍZO FALIMENTAR E EMPRESARIAL. SUSCITANTE. JUÍZO CÍVEL. SUSCITADO. RESOLUÇÃO N. 23/2010 DO TJDFT. INAPLICABILIDADE. CONFLITO DE NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A controvérsia cinge-se em definir se o Juízo especializado é competente para apreciar e julgar o feito originário.
2. Na ação que deu origem ao presente conflito, o Autor objetiva a rescisão contratual e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação.
3. O rol do art. 2o da Resolução n. 23/2010 do TJDFT, que fixa a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, é taxativo e se aplica apenas aos conflitos de natureza empresarial, não é o caso dos autos.
4. Conflito admitido e declarado competente o Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília.